Tribunal: TJBA
Processo: 8061841-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061841-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

AGRAVADO: JOSE ANTONIO DOURADO DE CARVALHO DIAS JUNIOR

Advogado(s)
:
RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA, LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO RÉU. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA. ART. 77, § 1º DO CPC/2015. DETERMINAÇÃO DE INSERÇÃO DO NOME DO RÉU NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO AGRAVADO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO RÉU. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA QUE DEVE SER ADEQUADA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS MENOS ONEROSOS NESSE MOMENTO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8061841-05.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
e Agravado

JOSE ANTONIO DOURADO DE CARVALHO DIAS JUNIOR.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR